Tribunal: STF
Processo: HC 208480
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMA CUNHADO E IRMÃO DOS PACIENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL ESTADUAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.11.2021 por Francisco Amaro de Alencar, em benefício de Carlos da Silva Magalhães e Reginalda Alves Lima, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual indeferida, em 22.10.2021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 701.225/RJ.



O caso



    2. Os pacientes são casados e tiveram suas prisões preventivas decretadas em 3.8.2021 pela prática de homicídio qualificado contra o irmão da acusada, constando dos autos que “os réus e a vítima tinham um relacionamento familiar conturbado, com diversas brigas, sendo certo que a mãe da vítima e da acusada Reginalda afirma que, antes de morrer, Roberto afirmou que a mandante do crime seria sua irmã e o executor, seu cunhado” (doc. 8).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (HC n. 0064812.17.2021.8.19.0000), que estaria concluso desde de 28.9.2021 sem análise da medida liminar requerida. 



     



    4. Buscando o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento daquela impetração, com o pedido de “concessão da ordem para o e. Des. Luiz Noronha seja intimado apreciar a liminar em habeas corpus no prazo de 72 horas e/ou outro prazo que o Exmo. Relator Ministro entender pertinente para o caso em lume e assim, aguardar o julgamento do mérito desse mandamento constitucional", impetrou-se, em 20.10.2021, o Habeas Corpus n. 146.233/RJ, no Superior Tribunal de Justiça. A medida liminar foi indeferida em 22.10.2021 pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:



    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 7).



    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual, quinze dias após a decisão exarada pelo Ministro Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça determinando providências para prestar a jurisdição pleiteada, o impetrante reclama outra e paralela atuação do Poder Judiciário.



    Na presente ação, reproduzem-se os argumentos das impetrações anteriores no sentido da nulidade do decreto prisional, reiterando-se a alegação de suposto excesso de prazo para o julgamento da medida liminar no habeas corpus impetrado no tribunal estadual, afirmando-se a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Alega o impetrante que “os pacientes têm mais de 60 anos”, não sendo “razoável e nem proporcional a demora de mais de 40 (quarenta) dias para apreciação do pleito liminar, sem contar com a data do protocolo que nesse caso se perfaz em torno de 60 (sessenta dias)”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “A superação da vedação imposta pela s. 691 do e. STF e a concessão da ordem em sede liminar, a fim de que o Exmo. Des. Relator Luiz Noronha Dantas seja intimado para que no prazo de 72 (setenta e duas) horas e/ ou outro prazo que o Exmo. Min. Relator entenda necessário para análise da liminar nos autos do habeas corpus n. 0064812.17.2021.8. 19.0000”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, como anotado, quinze dias antes desta ação, indeferira a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 701.225/RJ. 



    A decisão questionada é de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    8. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as questões postas estão submetidas à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá interposto. 



    9. Registre-se que os pacientes foram acusados pela mãe da acusada da prática de homicídio qualificado praticado pelo cunhado e pela irmã, por desentendimentos familiares. Os fundamentos da prisão preventiva (gravidade em concreto da conduta e a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal – doc. 8) não são objeto desta impetração, como expressamente ressaltado na inicial. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora